Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXISTÊNCIA OU OCULTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO, SOB PENA DE MULTA. ART. 774, V, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO CABIMENTO. SONEGAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. EXEQUENTE. ÔNUS DE INDICAR BENS À PENHORA. ART. 798, INCISO II, "C", DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. JUÍZO A QUO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo indícios de que o devedor esteja sonegando indevidamente bens de sua propriedade passíveis de penhora, ainda que o exequente se mostre diligente na persecução de seu crédito, inviável a intimação do executado para indicação de bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, parágrafo único, do CPC, porque não caracterizada a deslealdade processual.
2. Não há que se falar em violação ao princípio da cooperação quando o julgador demonstra, de forma fundamentada, a dispensabilidade da medida requerida, notadamente quando por ele deferidas novas pesquisas em atenção ao aperfeiçoamento dos sistemas disponíveis ao Tribunal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.